Tribunal: TJBA
Processo: 0500840-08.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500840-08.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: ROSANGELA GONCALVES SANTANA

Advogado(s)
:
ALFREDO MANOEL MORAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VALENÇA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Valença – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 0500840-08.2017.8.05.0271, julgou procedente a ação condenando o acionado ao pagamento de indenização referente ao período de 18 (dezoito) meses de licenças-prêmio não gozadas, devendo a referida indenização ser calculada com base na última remuneração da autora, com correção monetária e juros de mora a partir da citação.

2 – A Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

3 – Impõe destacar que a licença-prêmio é um direito a que faz jus o servidor público em decorrência do exercício das suas atividades laborais por período superior a 05 (cinco) anos. O referido benefício deve ser convertido em pecúnia, quando não for possível a sua fruição nos períodos regulares.

4 – A Lei Municipal n.º 535/61, em vigência à época da posse da autora, estabelecia em seu artigo 134:
“Ao funcionário é assegurado o direito do gozo da licença prêmio de (6) seis meses, com vencimentos integrais e sem prejuízo das demais vantagens, por decênio de serviço público ininterrupto”.

5 – Em que pese a revogação da referida norma através da promulgação da Lei Complementar Municipal n.º 05/2015, publicada em 06/01/2016, tem-se que o pedido de indenização referente ao período de licenças-prêmio não gozadas encontra amparo legal na Responsabilidade Civil do Estado (art. 37, §6º da CF/88).

6 – No tocante à conversão da licença-prêmio em pecúnia, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado pela licença-prêmio não usufruída em face da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, independentemente da existência ou não de requerimento administrativo.

7 – Nestas condições, comprovado o vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, bem como que o mesmo deixou de gozar um período de licença-prêmio quando em atividade, o direito à conversão em pecúnia se convalida através da aposentadoria. Na hipótese em comento, resta patente o direito vindicado pelo apelado uma vez que colacionou aos autos provas de que já se encontra aposentada, de modo que não pode mais fruir das licenças-prêmios adquiridas, sendo devida a sua conversão em pecúnia, conforme bem destacado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau (ID 32865660).

8 – Ressalta-se ao final que o princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0500840-08.2017.8.05.0271, originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Valença – BA, apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA e apelada ROSÂNGELA GONÇALVES SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III